Tribunal: TJDFT
Processo: 0723074-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723074-15.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH APELADO: ALESSANDRA TORRES BATISTA DESPACHO Intime-se a parte recorrente para que esclareça se pretende a desistência do recurso (ID 68409233). Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator